Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-33.2020.8.11.0012
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001399-33.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 710.996.891-04 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO SILVA DA MOTA - CPF: 003.492.451-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A QUALIFICADORA. EXCLUSÃO SOMENTE EM CASO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que pronunciou
o recorrente
por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). O recorrente sustenta a insuficiência de provas para a qualificadora e pleiteia a desclassificação para tentativa de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a qualificadora do motivo fútil; e (
ii
) se a qualificadora pode ser excluída nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando forem manifestamente improcedentes, ilógicas ou desprovidas de qualquer fundamento, o que não se verifica no caso em questão.

4.
O motivo fútil está embasado em elementos colhidos na instrução processual, indicando que a tentativa de homicídio decorreu de um suposto relacionamento amoroso entre a vítima e a filha do recorrente, circunstância que, embora possa ser relevante do ponto de vista emocional, não justifica a tentativa de homicídio.

5.
A análise aprofundada de provas acerca da caracterização da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional prevista no art. 5o, XXXVIII, "d", da CF/1988.

6.
Precedentes do TJMT confirmam que, na fase de pronúncia, deve prevalecer a submissão ao Tribunal do Júri, salvo manifesta improcedência das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando forem manifestamente improcedentes, devendo a análise aprofundada ser realizada pelo Tribunal do Júri.

2.
A competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto à avaliação de qualificadoras, é do Tribunal do Júri, conforme o art. 5o, XXXVIII, "d", da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0000323-22.2002.8.11.0044, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 6.7.2018; TJMT, N.U. 1016850-21.2022.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 12.7.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001399-33.2020.8.11.0012

RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interpost
o
por
REGINALDO PEREIRA DA
CUNHA,
contra
se
ntença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal da
Comarca de
Nova Xavantina
, nos autos d
a Ação Penal no

1001399-33.2020.8.11.0012
, que

o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo
fútil] -
art.
121, §

2o,
I,
c/c art. 14, II, ambos do CP
- (
ID
240883813
).

O recorrente
sustenta que
o conjunto probatório seria

in
suficiente para car
acterizar
a qualificadora do motivo fútil.

Pede o
provimento
do recurso para reformar a decisão
e desclassificar a conduta para tentativa de homicídio simples (
ID 2
40883828
).

Nas contrarrazões,
Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina,

pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID 2
40883833
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 2
40883834
).

A
i.
14
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo

desprovimento do recurso

(
José Norberto de Medeiros Júnior
, Procurador
de Justiça -
ID

24
2791689
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...]
.
no dia 18 de setembro de 2020, por volta de 23h., na Avenida Couto Magalhães, na 3a (terceira) casa localizada depois da máquina de arroz, bairro União, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado REGINALDO PEREIRA DA CUNHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, valendo-se de 01 (uma) arma branca, tentou matar, por motivo fútil, o ofendido FERNANDO SILVA DA MOTA, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Evola-se do caderno investigativo que, na noite dos fatos, a testemunha NAIARA GONÇALVES BATISTA, amásia de REGINALDO PEREIRA DA CUNHA JÚNIOR, sendo este filho do denunciado, após tomar conhecimento de que o vitimado FERNANDO DA SILVA MOTA havia sido esfaqueado, foi ao seu encontro
juntamente com seu companheiro, e, ao chegarem à residência dele, o encontraram consciente caído e coberto de sangue em frente à porta da cozinha, e, quando indagado sobre o que ocorrera, FERNANDO respondeu que o implicado REGINALDO o havia esfaqueado.

Em razão disso, NAIARA fez contato telefônico com a equipe do Corpo de Bombeiros, para prestação dos primeiros socorros, e, posteriormente, com a Polícia Militar, que, ao se fazer presente no local, se deparou com o ofendido FERNANDO SILVA DA MOTA, o qual, à ocasião, estava recebendo o atendimento preliminar dos brigadistas, e foi visualizado pelos policiais que ele apresentava perfurações na região do abdômen e da costela.

Na oportunidade, ao ser questionado pelos policiais militares acerca da autoria dos golpes de arma branca, o vitimado a atribuiu ao imputado REGINALDO, seu
ex-cunhado
, que o esfaqueou por motivo de somenos importância e que este se encontrava em 01 (um) veículo Fiat Pálio, de cor branca, tendo reportado aos patrulheiros a compleição física do denunciado, e, posteriormente, o ofendido foi encaminhado ao hospital municipal para receber atendimento médico.

De posse destas informações, os militares efetuaram diligências para localização do incriminado REGINALDO, e, ao passarem defronte à sua habitação, o abordaram e efetuaram sua detenção, e, ao ser interpelado a respeito do motivo pelo qual desferiu os golpes de faca no ofendido FERNANDO, respondeu que seria pelo fato deste estar se relacionando afetivamente com a filha dele.

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada, em razão da desproporcionalidade da conduta do denunciado, que tentou dar cabo à vida da vítima, devido à existência de um suposto relacionamento amoroso entre a vítima FERNANDO e a filha do implicado.

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência, (f. 26-28), depoimento prestado pelo policial
militar, (f. 33/34), e pelas declarações prestadas pelas testemunhas, (f. 03/04, 37/38 e 39/40).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de REGINALDO PEREIRA DA CUNHA, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[...].”
(
Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro,
Promotor de Justiça - ID
240883655
– grifo nosso
)
.

O
j
uízo singular
pr
onunciou o recorrente e reconheceu a qualificadora do motivo fútil
, nestes termos:

“[...].
3. Da qualificadora

Efetuado o juízo de admissibilidade pautado na existência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, cabe averiguar, sucintamente, para não invadir a seara do mérito, a existência ou não das qualificadoras.

Constata-se a imputação da qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do artigo 121, CP (motivo fútil).

A análise da tese defensiva para afastamento da qualificadora “MOTIVO
FÚTIL”
demandaria
incursão
aprofundada no elemento subjetivo, no dolo, afetando, desta forma, atribuição do Conselho de Sentença, sobretudo porque os elementos produzidos demonstram, minimamente, o animus necandi, o que evidencia a competência do Tribunal Popular.

Sobre a exclusão de qualificadoras do crime de homicídio, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo n.o 02 TCCR/TJMT, firmou que:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”.

Nesse sentido, em caso fático, o TJMT entendeu que
:

[
...]

Sendo assim, só se admite a exclusão da qualificadora se manifestamente improcedente, sob pena de ferir a competência Constitucional do Tribunal do Júri.

No caso fático, o motivo fútil se revela a partir da possível motivação do crime, pois os elementos de prova indicam possível tentativa de homicídio em razão de suposto relacionamento amoroso de FERNANDO DA SILVA e JESSICA DA SILVA CUNHA, filha do réu, de modo que, ao menos
indiciariamente
, a qualificadora se sustenta.

Não sendo o caso de improcedência manifesta, mantenho
incólume
a qualificadora imputada.

4. Dispositivo

4.1. Pelo exposto, submeto a julgamento pelo Tribunal do Júri o acusado REGINALDO PEREIRA DA CUNHA, pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, do CP.[...].”
(
Angela
Maria
Janczeski
Góes,
Juíza de Direito - ID 240883813
– grifo nosso
)

Pois bem.

A qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, §2o, II) está consubstanciada em elementos colhidos na instrução
processual
que
indic
am
que
a possível tentativa de homicídio ocorreu em razão de suposto relacionamento
amoroso entre
a vítima [Fernando da Silva Mota]
e a filha do recorrente
[Jéssica
da Silva Cunha]
, circunstância essa admitida pelo
próprio recorrente
em seu interrogatório
na fase investigativa
e judicial
.

O sentimento de um pai em relação a uma filha não pode ser considerado
“
de somenos importância, banal ou insignificante
”
, pressupostos para
caracterização do motivo fútil (ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (
arts
. 121 a 183) – 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 115
e SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2012. p. 209).

Entretanto,

afigura-se
absolutamente desproporcional a
tentativa de homicídio
motivad
a
pelo namoro entre a filha d
o recorrente
e a vítima

Nesse cenário
[de desproporcionalidade
], “
a futilidade não se mostra impertinente,
e merece apreciação pelo
Tribunal do Júri
”
.
(TJMT, N.U 0000323-22.2002.8.11.0044 - Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 6.7.2018)

Isso porque, como bem pontuado pela i. PGJ, na fase da pronúncia, “
é defeso ao juízo a quo e ad quem aprofundar-se nas provas a fim de decotar qualquer qualificadora contida na denúncia, pois o competente para analisar e decidir é o Tribunal do Júri, sendo que, nessa fase processual, somente poderá extrair da pronúncia qualquer qualificadora se está se mostrar totalmente improcedente, injustificável, ilógica, absurda, o que, por sua vez, não se verifica no caso em testilha
”

(ID 242791689).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1016850-21.2022.8.11.0015, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal
–
12
.7.2024)

Assim sendo, a sentença d
e pronúncia

deve ser mantida.

Ante o exposto,

conhecid
a

a pretensão de reexame
,
mas
, no mérito,
RECURSO
D
ESPROV
ID
O
, em
consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024